Tribunal: TJDFT
Processo: 0722788-49.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0722788-49.2020.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JUANILIA DOS SANTOS ALVES DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal, com base no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. TEMA 106. REQUISITOS ATENDIDOS. DEVER ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A pretensão da autora/recorrente é que lhe seja garantido o fornecimento, à custa do Distrito Federal, do medicamento Xarelto 15 mg/dia (RIVAROXABANA) para o tratamento de sua enfermidade (trombose mesentérica (intestino) e trombose venosa profunda de membro inferior). O Juízo de origem julgou improcedente a demanda, baseado na nota técnica que mencionou não haver comprovação da superioridade da eficácia do fármaco pretendido pela autora (RIVAROXABANA), quando comparada ao medicamento VARFARINA, que possui disponibilidade e fornecimento pelo SUS. Além disso, considerou não terem sido preenchidos os requisitos fixados no tema 106 do STJ para concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS. 2. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, no âmbito do Tema 106 (REsp 1.657.156/RJ, Fátima Theresa Esteves dos Santos de Oliveira versus Estado do Rio de Janeiro), fixou parâmetros para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, quais sejam: a) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e c) existência de registro na Anvisa do medicamento. 3. Diferentemente do fundamento na decisão recorrida, o relatório médico juntado pela autora aponta que já está em uso do medicamento VARFARINA (MarevanR) pela autora, mas que este é de difícil controle, pois exige a realização de exames laboratoriais constantemente, o que por si só aumenta o risco de sangramento, o que seria mitigado pelo uso do XARELTO. Ainda o médico assistente informa que a paciente está apresentando efeito colateral de hematúria (sangue na urina) e de menorragia (sangramento uterino intenso em período menstrual) (ID 21294732/21294475). 4. Além disso, trata-se de medicação devidamente registrada na Anvisa (ID 21294476), ao tempo em que a recorrente, patrocinada pela Defensoria Pública, suficientemente demonstrou sua incapacidade financeira (ID 21294473), estando presentes todos os requisitos fixados no tema 106 do STJ. 5. É o caso, portanto, de garantir o fornecimento do referido fármaco em favor da autora. Precedente com alta grau de persuasão, pois se refere ao mesmo medicamento, ora objeto de julgamento: Partes: Distrito Federal versus EUNICE DA SILVA LEITE, Acórdão 1271507, 07393596620188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/8/2020, publicado no PJe: 17/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedente o pedido para determinar que o Distrito Federal forneça, enquanto durar a prescrição médica, o medicamento XARELTO (Rivaroxabana) 15 mg à parte autora. Sem condenação em custas e honorários de sucumbência por ausente recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95). (Acórdão 1328667, 07227884920208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2021, publicado no PJe: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO A SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO NÃO PADRONIZADA COM REGISTRO NA ANVISA. TEMA 106 STJ. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. TEMA 793, STF. REJEITADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. Conheço dos embargos de declaração opostos pela parte ré por serem tempestivos. 2.Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. 3. A parte ré/embargante alega que o acórdão deixou de considerar questão sobre a competência acerca da matéria (fornecimento de medicação não padronizada pelo SUS, com registro na ANVISA). Defende que no caso em comento a União deve ser incluída no polo passivo da ação como litisconsórcio necessário, diante do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal na fixação da tese do tema 793, em sede de repercussão geral. 4. A omissão do r. acórdão no tocante à preliminar de incompetência da Justiça Estadual se revelou em razão da omissão ocorrida na própria sentença pelo Juízo a quo quanto à preliminar arguida na contestação. Diante do julgamento de improcedência, falecia o interesse recursal (recurso inominado), já que também não opostos embargos de declaração naquele momento. 5. Dito isso, analiso a preliminar de incompetência da Justiça Comum Estadual. A tese fixada no tema 793, STF, preceitua que: "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 6. Em que pese a alegação da ré/embargante, não há, no entendimento adotado pela corte suprema, a obrigação da União compor o polo passivo da ação em litisconsórcio necessário quando se trata de fornecimento de medicação com registro na ANVISA. Tal obrigatoriedade existe somente quando o medicamento não possui registro no órgão regulador, o que não é a hipótese do presente caso. 7. Nesse sentido, cito julgado da terceira turma recursal, SILVANA RAMOS DOS SANTOS versus DISTRITO FEDERAL, Acórdão 1308794, 07286596020208070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/12/2020, publicado no PJe: 26/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 8. Portanto, destaca-se que o medicamento pretendido possui registro na ANVISA, tal como consignado no item 4 do r. acórdão, de modo que a rejeição da preliminar de incompetência da Justiça Estadual é medida que se impõe. 9. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1351388, 07227884920208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no PJe: 7/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso extraordinário é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão de isenção legal. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que os acórdãos deixaram de aplicar a tese fixada no Tema 793/STF, haja vista a necessidade de direcionamento da obrigação de fornecimento de tratamento oncológico para a União, com o ressarcimento ao Distrito Federal. Aduz que os autos devem ser remetidos à Justiça Federal, que seria competente para julgar a causa. Alega, ainda, violação aos arts. 23, II, e 196, ambos da CF/88. Todavia, vislumbra-se que os acórdãos recorridos estão em sintonia com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE n. 855178/SE (Tema n. 793), julgado na sistemática de repercussão geral, cuja ementa é de válida transcrição: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020) (grifei) Desse modo, conclui-se que a Turma Recursal aplicou devidamente ao presente caso o entendimento fixado pela Corte Suprema e, por conseguinte, a negativa de seguimento do recurso extraordinário é medida que se impõe. Diante do exposto, com fulcro no art. 1.030, I, “a”, do CPC, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 2 de setembro de 2021. ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF